Tribunal: CARF
Processo: 10880.961659/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAELLA DUTRA MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/2009 a 30/09/2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. APRESENTAÇÃO EM RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
As matérias não propostas em sede de impugnação/manifestação de inconformidade não podem ser apreciadas em Recurso Voluntário devido à perda da faculdade processual de seu exercício, em observância aos arts. 16, inciso III, e 17 do Decreto no 70.235/72, que regula o processo administrativo fiscal, configurando-se a preclusão.
ACÓRDÃO DRJ. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não constatada a existência de vício de motivação ou ausência de análise de fundamentos e elementos de prova utilizados pelo contribuinte em Manifestação de Inconformidade e capazes de infirmar o Despacho Decisório que não homologou declaração de compensação, incabível a alegação de nulidade da decisão de primeira instância.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
null
DCOMP. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO PARA REDUÇÃO DE DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE.
A Manifestação de Inconformidade deve contestar a decisão administrativa, manifestando o inconformismo e a insatisfação do contribuinte contra as razões que conduziram a autoridade administrativa a decidir de determinada forma, em expressa discordância da decisão prolatada, instaurando o litígio.
Os órgãos de julgamento administrativo não são competentes para proceder a retificação ou cancelamento de declarações apresentadas pelo contribuinte, sobretudo para reduzir o montante do débito confessado.
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. NÃO-HOMOLOGAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). RETIFICAÇÃO POSTERIOR DE DADOS DA DCTF.
A retificação da DCTF, para demonstrar a diferença entre valor confessado e recolhido, não é condição prévia para a transmissão da DCOMP, mas não é ato que cria, por si mesmo, o direito de crédito do contribuinte.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.961659/2012-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.653 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
CHARME COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/2009 a 30/09/2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. APRESENTAÇÃO EM RECURSO
VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
As matérias não propostas em sede de impugnação/manifestação de
inconformidade não podem ser apreciadas em Recurso Voluntário devido à
perda da faculdade processual de seu exercício, em observância aos arts. 16,
inciso III, e 17 do Decreto no 70.235/72, que regula o processo administrativo
fiscal, configurando-se a preclusão.
ACÓRDÃO DRJ. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não constatada a existência de vício de motivação ou ausência de análise de
fundamentos e elementos de prova utilizados pelo contribuinte em
Manifestação de Inconformidade e capazes de infirmar o Despacho Decisório
que não homologou declaração de compensação, incabível a alegação de
nulidade da decisão de primeira instância.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
DCOMP. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO PARA REDUÇÃO DE DÉBITO.
IMPOSSIBILIDADE.
A Manifestação de Inconformidade deve contestar a decisão administrativa,
manifestando o inconformismo e a insatisfação do contribuinte contra as razões
que conduziram a autoridade administrativa a decidir de determinada forma,
em expressa discordância da decisão prolatada, instaurando o litígio.
Os órgãos de julgamento administrativo não são competentes para proceder a
retificação ou cancelamento de declarações apresentadas pelo contribuinte,
sobretudo para reduzir o montante do débito confessado.
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. NÃO-HOMOLOGAÇÃO DA
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
(DCOMP).
RETIFICAÇÃO
POSTERIOR DE DADOS DA DCTF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.961659/2012-71
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.653 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.961659/2012-71

A retificação da DCTF, para demonstrar a diferença entre valor confessado e
recolhido, não é condição prévia para a transmissão da DCOMP, mas não é ato
que cria, por si mesmo, o direito de crédito do contribuinte.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, para rejeitar a preliminar de nulidade, e, no mérito, negar-lhe
provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3401-009.649, de 21 de setembro de 2021, prolatado no julgamento do
processo 10880.957639/2012-04, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ronaldo Souza Dias
(Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia
Dias dos Santos, Fernanda Vieira Kotzias, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado),
Carolina Machado Freire Martins e Leonardo Ogassawara de Araujo Branco. Ausente(s) o
conselheiro(a) Mauricio Pompeo da Silva, substituído(a) pelo (a) conselheiro(a) Marcos Roberto
da Silva.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a crédito de COFINS.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto: (1) o Pedido de
Cancelamento de Declaração de Compensação (DCOMP) obedece a rito específico e seu exame
cabe às unidades de jurisdição, não possuindo as DRJ competência para cancelar débitos
confessados no documento..
Inconformada com a decisão desfavorável, interpôs o tempestivamente seu
Recurso Voluntário, como se atesta a partir do Termo de Solicitação de Juntada. No documento,
reiterando o que já trouxera em Manifestação de Inconformidade, requer, em síntese, que:
a-) acolhida a preliminar aventada, reconhecendo-se a nulidade do v.
acórdão recorrido em virtude do cerceamento do direito de defesa e
violação ao princípio da verdade material nos termos pleiteados;
b-) caso não seja acolhida a preliminar, requer no mérito seja dado
provimento integral do presente recurso, reconhecendo-se a extinção dos
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.653 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.961659/2012-71

valores exigidos a título de COFINS para accompetência de 09/2009.
tendo em vista o efetivo pagamento do montante conforme comprova-se
pelos documentos em anexo, nos termos do artigo 156. inciso I, do CTN.
c-) caso os eméritos julgadores entendam não ser o caso de extinção por
pagamento, o que, com o devido respeito e acatamento seria um absurdo
ante a documentação acostada e que comprova o efetivo pagamento com
o devido respeito e acatamento seria um absurdo ante a documentação
acostada e que comprova o efetivo pagamento dos valores, requer seja
cancelada a exigência fiscal em questão ante a inexigibilidade da
COFINS
nos
moldes
declarados
em
DCOMP, haja vista a
inconstitucional ampliação da base de cálculo realizada pela lei 9.718/98,
bem como ante a inclusão do ICMS na base de cálculo da COFINS, o
que já foi julgado inconstitucional pela jurisprudência dos tribunais
superiores acerca do tema, ou minimamente seja determinada a exclusão
das parcelas indevidas no computo do crédito tributário”.
É o Relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de sorte
que dele se pode tomar conhecimento.
Quanto ao conhecimento, contudo, observo que há matérias trazidas em Recurso
Voluntário que não foram abordadas pela recorrente em sede de Manifestação de
Inconformidade.
De fato, não se pode conhecer, em sede recursal, de matéria até então estranha aos
autos, por não ter sido suscitada no momento processual adequado. Não se observou ao
longo da peça recursal que instaurou o litígio, integralmente transcrita no Relatório do
Acórdão recorrido, qualquer argumentação tratando da inconstitucionalidade da Lei no
9.718/98 e da exclusão do ICMS base de cálculo das Contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS.
No processo administrativo fiscal, há a necessidade de arguição de toda a matéria de
defesa já no recurso inaugural, no caso, na Manifestação de Inconformidade. Tal
exigência decorre dos arts. 16, inciso III, e 17 do Decreto no 70.235/72 (verbis), e do
disposto nos arts. 141, 223, 329 e 492 do vigente Código de Processo Civil:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; r; (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.653 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.961659/2012-71

referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993);
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997)”(grifei)
Não obstante, também é cediço ser pacífico o entendimento de que é dever do colegiado
apreciar de ofício as matérias de ordem pública, ainda que não tenham sido contestadas,
bem como corrigir os erros materiais que, porventura, agravem incorretamente a
exigência fiscal, mas tais situações não se configuram no caso em análise.
Há de se ter em conta a lição de Chiovenda, repetida por Luiz Guilherme Marinoni e
Sérgio Cruz Arenhart1:
“ ... a preclusão consiste na perda, ou na extinção ou na consumação de uma
faculdade processual. Isso pode ocorrer pelo fato:
i) de não ter a parte observado a ordem assinalada pela lei ao exercício da
faculdade, como os termos peremptórios ou a sucessão legal das atividades e das
exceções;
ii) de ter a parte realizado atividade incompatível com o exercício da faculdade,
como a proposição de uma exceção incompatível com outra, ou a prática de ato
incompatível com a intenção de impugnar uma decisão;
iii) de ter a parte já exercitado validamente a faculdade.”
A cada uma das situações acima corresponde, respectivamente, os três tipos de
preclusão: a temporal, a lógica e a consumativa. Na lição de Fredie Didier Júnior2, a
preclusão consumativa consiste na perda da faculdade processual pelo seu não exercício
ou pelo exercício inadequado, nesses termos:
“A preclusão consumativa consiste na perda de faculdade/poder processual, em
razão de ter sido exercido, pouco importa se bem ou mal. Já se praticou o ato
processual pretendido, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou repeti-lo.
(...)
É o que ocorre, por exemplo, quando a parte oferece sua contestação ou interpõe
seu recurso de apelação no quinto dia do prazo (que é de quinze dias, relembre-
se), mas esquece de deduzir um argumento importante; como já exerceu e
consumou sua faculdade de recorrer, não pode, nos 10 dias restantes do prazo,
corrigir, melhorar ou repetir a contestação/recurso.”
No mesmo sentido, Marcos Vinicius Neder e Maria Tereza Martinez López3:
“A preclusão liga-se ao princípio do impulso processual. Consiste em um fato
impeditivo a garantir o avanço progressivo da relação processual e a obstar o
recuo às fases anteriores do procedimento. Por força deste princípio, anula-se
uma faculdade ou exercício de algum poder ou direito processual.

1 MARINONI, Luiz Guilherme e ARENHART, Sérgio Cruz Arenhart. Manual do Processo do Conhecimento. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 665, apud CHIOVENDA, Giuseppe. "Cosa giudicata e preclusione", in Saggi
di diritto processuale civile. Milano: Giuffrè, 1993, vol. 3, p. 233.
2 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 7a Ed. Bahia: Juspodvm, 2007, v. 1 e 2.
3 Processo administrativo fiscal federal comentado / Marcos Vinicius Neder, Maria Teresa Martínez López
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.653 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.961659/2012-71

Em processo fiscal, a inicial e a impugnação fixam os limites da controvérsia,
integrando o objeto da defesa às afirmações contidas na petição inicial e na
documentação que a acompanha. Se o contribuinte não contesta alguma
exigência feita pelo Fisco, na fase de impugnação, não poderá mais contestá-la
no recurso voluntário. A preclusão ocorre em relação à pretensão de impugnar ou
recorrer à instância superior.
(...)
Nessa mesma linha, o art. 17 do PAF considera não impugnada a matéria que
não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. Segundo este
dispositivo não é lícito inovar na postulação recursal para incluir questão diversa
daquela que foi originariamente deduzida quando da impugnação do lançamento
na instância a quo. Apenas os fatos ainda não ocorridos na fase impugnatória ou
os de que o contribuinte não tinha conhecimento é que podem ser suscitados no
recurso ou durante o seu processamento.”
Diante do exposto, não conheço as alegações de inconstitucionalidade da Lei no
9.718/98 e da exclusão do ICMS base de cálculo das Contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS.
Há arguição preliminar de nulidade.
Preliminar de nulidade
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são tratadas nos arts. 59 e 60
do Decreto no 70.235/72, segundo os quais somente serão declarados nulos os atos na
ocorrência de despacho ou decisão lavrado ou proferido por pessoa incompetente ou do
qual resulte inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte (verbis – grifos
nossos):
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado
causa, ou quando não influírem na solução do litígio”.
A declaração de nulidade dos atos administrativos encontra-se relacionada com a
ocorrência de prejuízo. Se não houver prejuízo às partes pela prática do ato no qual se
tenha considerado haver suposta irregularidade ou inobservância da forma, não há de se
falar na sua invalidação, ainda mais quando cumprida a sua finalidade.
Sob essa ótica, não vejo qualquer vício ou mácula que possa invalidar o Despacho
Decisório de fls. 010, que não homologou a compensação declarada no PER/DCOMP
objeto do presente processo.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.653 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.961659/2012-71

Foi emitido pela autoridade competente para reconhecer o crédito à vista das
informações extraídas das declarações preenchidas pelo próprio recorrente. Ou seja,
tendo este sido regularmente emitido e tendo consignado de forma clara e objetiva os
motivos pelos quais homologou parcialmente a DCOMP, chegou-se ao não
reconhecimento do crédito indicado na declaração.
Dessa forma, não há que se falar em nulidade do Despacho Decisório, uma vez que não
existe qualquer indício que denote vício irremediável nem cerceamento do direito de
defesa. No processo, não restou provada qualquer violação às determinações contidas
nos arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235/72.
Também não vejo qualquer prejuízo ao exercício do direito de defesa. Ao contrário, a
recorrente vem exercendo tal direito em plenitude. Foi cientificada do que motivou o
reconhecimento parcial do crédito e alertada da possibilidade de contestá-lo por meio de
Manifestação de Inconformidade, momento no qual poderia trazer novas informações e
elementos de prova de que dispunha para infirmar os cálculos efetuados pela autoridade
administrativa, capazes de reformar a decisão denegatória. Não obstante, preferiu
questionar a validade do processo administrativo, arguindo sua nulidade.
Não há nenhum cerceamento por parte do colegiado de primeira instância, pois a
decisão de piso apontou de maneira clara e precisa todos os elementos que levaram a
unidade jurisdicionante a concluir pela existência do crédito dentro dos limites
reconhecidos. Vejo que está correto e bem fundamentado o Acórdão recorrido.
Os documentos acostados à Manifestação de Inconformidade, basicamente DCTF
Retificadora relativa a MAI/2010 e Original de JUN/2010, foram analisados pelo
colegiado de piso e levaram àquela Turma à conclusão de que seriam insuficientes para
comprovar o vindicado direito creditório. Em nenhum momento teria a decisão
recorrida deixado de analisar fundamentos utilizados pelo contribuinte em sua
Manifestação de Inconformidade capazes de infirmar o Despacho Decisório que não
homologou totalmente as declarações de compensação, o que poderia implicar em
cerceamento do direito de defesa e nulidade da decisão.
Improcedentes, portanto, as arguições de nulidade no presente processo administrativo.
Análise do mérito
A discussão nos autos se inicia com Manifestação de Inconformidade pela não
homologação
da
compensação
formalizada
no
PER/DCOMP
no
38471.14354.190810.1.7.04-4875, de 19/08/2010 (doc. fls. 005 a 009), por meio da qual
a recorrente informou ter realizado pagamento a maior de COFINS a partir de créditos
decorrentes de pagamento indevido efetuado por meio de DARF de 25/06/2010, no
montante de R$ 39.646,03, relativo ao período de apuração encerrado em 31/05/2010.
Com base nesses créditos, pretendia ver homologada integralmente a compensação de
débitos de COFINS relativos aos períodos de apuração de MAI/2010 e JUN/2019, no
mesmo montante.
A compensação declarada não foi homologada por meio de Despacho Decisório da
DERAT/São Paulo, no qual, baseando-se em dados constantes de seus sistemas
informatizados, a unidade informou ter constatado que o pagamento informado teria
sido utilizado para quitar débitos do contribuinte relativos ao mesmo período encerrado
em 31/05/2010, não restando crédito disponível para a compensação dos débitos.
Se extrai dos autos que a tese defendida pela recorrente remonta nas alegações de que:
(1) a não homologação decorreria da alocação do DARF que deu origem ao
crédito estaria alocado para pagamento de outros débitos, mas tal informação já
constaria da DCTF relativa ao período de apuração, retificada posteriormente ao
Despacho Decisório;
(2) inexistiria vedação à retificação da DCTF após o Despacho Decisório; e
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.653 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.961659/2012-71

(3) a contribuição do período exigido no presente processo já se encontraria
atingida pela inconstitucionalidade da Lei no 9.718/98, reconhecida pelo STF,
sendo os valores exigidos da empresa em função desta muito superiores aos
valores exigidos na sistemática das leis anteriores.
Também se constata que a autoridade julgadora de primeira instância manteve a não
homologação da DCOMP sob os fundamentos de que:
(a) não cabimento da redução do débito confessado em declaração de
compensação em sede de Manifestação de Inconformidade; e
(b) impossibilidade de reconhecimento de crédito decorrente de retificação de
DCTF após a emissão do Despacho Decisório, quando desacompanhada e
elementos que comprovem a sua liquidez e certeza.
Vejamos (fls. 067 e ss. – destaques nossos):
“Na manifestação de inconformidade interposta a contribuinte informa que a
DCOMP fora efetuada incorretamente e que apresentara DCTF retificadora para
comprovar esse fato. Informa ainda que o saldo credor demonstrado na DCOMP
para compensar nessa mesma declaração débito de Cofins do período de
apuração 06/2010. Requer o cancelamento da cobrança daí decorrente.
Em análise à DCOMP, verifica-se que fora formalizada para compensar os
seguintes débitos: Cofins do período de apuração 05/2010, no valor total de R$
38.786,28, e Cofins do período de apuração 06/2010 no valor total de 859,75. O
crédito original informado decorre de pagamento de Cofins do período de
apuração 05/2010, no valor total de R$ 39.646,03.
Em análise às DCTFs anexadas aos autos, bem como às informações
constantes dos sistemas da RFB, verificou-se que a contribuinte apresentou
DCTF retificadora após a ciência do despacho decisório destes autos para o
período 05/2010, para reduzir o valor do débito declarado de Cofins para
R$ 38.786,28, disponibilizando, assim, o valor de R$ 859,75 do Darf pago.
Quanto ao débito de Cofins 06/2010, a contribuinte vincula a DCOMP em
análise para a sua extinção.
Nesse contexto, a manifestação sob exame, consiste, concretamente, em, por
um lado, requerer a retificação da DCOMP destes autos, para excluir o
débito de Cofins de 05/2010, e, por outro, que seja considerada a
demonstração do crédito efetuada na DCTF transmitida após a ciência do
despacho decisório.
Alterações nas informações prestadas em declarações de compensação
apresentadas à administração devem atender às restrições regulamentares no
tocante à forma, à oportunidade e à autoridade competente para o exame da
retificação.
Quanto à forma, as alterações devem ser objeto de DCOMP retificadora sendo
vedada a inclusão de novos débitos à declaração retificada. No que diz respeito à
oportunidade, a legislação definiu o tempo limite para o procedimento, ao
dispor sobre a impossibilidade de ser retificada DCOMP já examinada pela
Administração e objeto de despacho decisório. Com relação à autoridade,
compete às Delegacias locais de jurisdição do domicílio fiscal do interessado
o exame das DCOMP retificadoras e dos correspondentes pedidos de
cancelamento.
(...)
Pelas razões explicitadas acima, acerca da impossibilidade de cancelamento ou
retificação, em sede de manifestação de inconformidade, de débito formalizado
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.653 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.961659/2012-71

em DCOMP já analisada pela Administração, é de ser negada a pretensão da
contribuinte em excluir o débito da DCOMP.
Quanto ao outro pedido veiculado na manifestação, qual seja, de que seja
considerado o direito creditório demonstrado em DCTF retificadora
transmitida após a ciência do despacho decisório em análise, diga-se que, por
se tratar de desconstituição de confissão de dívida anterior, o sucesso da
contribuinte em ver homologada a compensação declarada nesta instância
administrativa, que já fora da órbita do tratamento eletrônico, condiciona-
se à comprovação da liquidez e certeza do direito de crédito.
(...)
Note-se que, embora tratando de lançamento, o parágrafo que condiciona a
admissão de retificadora à comprovação do erro presente em declaração anterior
também se aplica aos casos em que se pretende a redução de tributo a pagar em
DCTF e, com isso, desvincular pagamento à dívida anteriormente confessada.
No caso, a interessada não apresenta qualquer documento tendente a
demonstrar o alegado equívoco na DCTF. Nenhuma apuração,
documentação ou outro indício que indicasse o pagamento indevido ou a
maior e desse suporte ao crédito tributário aproveitado. Nenhum
demonstrativo capaz de justificar a alegação de erro na declaração
trabalhada
pelos
sistemas
da
administração
tributária.
Nenhum
comparativo que discriminasse a formação da base de cálculo que serviu ao
pagamento a maior e a base pretensamente correta.
Observe-se ainda que não bastaria a simples retificação da DCTF para
comprovação do erro de apuração. Com efeito, a admissão de tal tese
significaria atribuir ao sujeito passivo a criação de créditos pela sua simples
vontade, sem a necessária correspondência com a apuração contábil-fiscal e
com os documentos que a embasam.
O chamado ônus da prova é da contribuinte no que tange à existência e
regularidade do crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária. Com
efeito, ao declarar à Autoridade Tributária que dispunha de crédito capaz de
extinguir um débito, o contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua
liquidez e certeza quando do exame administrativo. Como visto, a
disponibilidade do crédito não existia na fase em que aconteceu a conferência
eletrônica da compensação e sua liquidez e certeza não foi demonstrada nessa
fase de contestação do despacho resultante.
E, nos termos do art. 16 do Decreto n° 70.235, de 1972, as provas documentais
devem ser apresentadas pelos contribuintes no momento da impugnação,
excetuado fundado motivo para não tê-lo feito naquela oportunidade
Dessa forma, faltando aos autos a comprovação da existência de pagamento
indevido ou a maior, o direito creditório não pode ser admitido e a
compensação que dele se aproveita não pode ser homologada.
Por fim, diga-se que não obstante a decisão aqui exarada, a DRF de origem,
no âmbito de sua competência para realização dos procedimentos de
cobrança, poderá analisar eventual declaração de débitos em duplicidade,
adotando as providências que entender pertinentes”.
Não vejo fundamentos para a reforma da decisão recorrida.
De fato, está correta afirmação de que a retificação da DCTF, para demonstrar a
diferença entre valor confessado e recolhido, não é condição prévia para a transmissão
da DCOMP, mas também, saiba a recorrente, não é ato que cria, per se, o direito de
crédito do contribuinte. Nem a legislação, nem as normas da RFB que regulavam a
matéria e nem os próprios programas informatizados geradores da declaração instruíam
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.653 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.961659/2012-71

o contribuinte a retificar a DCTF como condição para a transmissão do pedido de
ressarcimento ou declaração de compensação ou exigiam tal providência como condição
de admissibilidade do ressarcimento ou da compensação.
Nesse sentido, o Parecer Normativo COSIT no 2, de 28 de agosto de 2015,
expressamente esclarece que “não há impedimento para que a DCTF seja retificada
depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento
inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do
indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as
restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010”.
Bem, na data de transmissão do PER/DCOMP, a DCTF apresentada pela empresa
continha a informação de que o pagamento que teria originado o crédito pleiteado teria
sido utilizado para extinguir débito da contribuinte apurado no mesmo período, de modo
que não existia crédito para ser utilizado na compensação declarada. Ou seja, o
Despacho Decisório estava correto quando da sua edição, já que, à vista das
informações declaradas pelo próprio contribuinte, atestou a inexistência do direito ao
crédito e não homologou a compensação.
É importante observar o que expressamente estabelece o CTN, no § 1o do art. 147
(grifei):
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento”.
Nesses termos, não é suficiente, para os fins pretendidos pela recorrente, promover a
retificação da DCTF, como corretamente destaca a decisão recorrida. Permanece a
necessidade de se comprovar, por meio de documentos contábeis-fiscais idôneos, a
origem dos valores declarados, a composição da base de cálculo dos tributos em questão
e o eventual erro ou omissão que ensejou a redução do montante devido declarado,
como bem asseverou o Acórdão recorrido.
A recorrente tem defendido desde o início do litígio que o débito referente ao PA
MAI/2010 já teria sido quitado a partir da DCTF Retificadora apresentada, de sorte que
deveria este colegiado se excluída a parcela referente ao débito confessado na DCOMP
objeto do presente processo.
Nos termos da legislação editada pela Receita Federal do Brasil, nos termos da expressa
previsão do § 14 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, foi dada à Secretaria para a
competência para a regulamentação da matéria, de forma que somente pode ser aceita a
retificação ou o cancelamento da Declaração de Compensação enquanto esta se
encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador
ou do pedido de cancelamento, desde que fundados em hipóteses de inexatidões
materiais verificadas no preenchimento do documento.
Nesse sentido, entendo correto o entendimento manifestado no voto condutor da decisão
recorrida de que a Manifestação de Inconformidade não se presta a retificar ou substituir
a compensação formalizada na DCOMP.
Promover a retificação da compensação declarada em virtude da constatação de erro
substancial, ou seja, erro relacionado à própria substância do ato, com relevância para o
direito e que possa ensejar modificação da natureza ou origem do crédito, aumento do
valor do débito compensado, inclusão de novo débito ou ainda que represente qualquer
outra modificação que implique alteração de sua essência corresponderia, de fato, a
formulação de uma nova declaração como dito, a qual deve ser objeto de nova análise
pela autoridade competente da Receita Federal.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-009.653 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.961659/2012-71

De outra feita, a constatação de inexatidão material no preenchimento da DCOMP,
apurável pelo seu exame e devidamente comprovada pode ser objeto de retificação de
ofício pela própria Autoridade Administrativa, pela inteligência do § 2o do mesmo art.
147 do CTN, transcrito linhas acima, que dispõe que os erros contidos na declaração e
apuráveis pelo seu exame serão retificados de ofício pela autoridade administrativa a
que competir a revisão daquela. Esse dispositivo não traz a mesma limitação temporal
constante do § 1o.
Como expressamente requer a recorrente, busca-se por meio da instauração do presente
litígio retificar o conteúdo da DCOMP, excluindo débito nela confessado.
Ora, a Manifestação de Inconformidade deve contestar a decisão administrativa,
manifestando o inconformismo e a insatisfação do contribuinte contra as razões que
conduziram a autoridade administrativa a decidir de determinada forma, em expressa
discordância da decisão prolatada, instaurando assim o litígio. Não se presta, nesse
contexto, para buscar a retificação ou o cancelamento de declarações prestadas pelo
mesmo contribuinte
Este E. Conselho já tem posicionamento consolidado de que, mesmo após a ciência do
Despacho Decisório, a comprovação de inexatidão material no preenchimento da
DCOMP permite a retomada da análise do direito creditório, situação em que o processo
retorna à unidade competente da Receita Federal do Brasil para verificações acerca da
procedência do erro alegado, bem como quanto ao efetivo direito creditório.
Mas não se trata aqui de comprovada inexatidão material por erro de preenchimento de
DCOMP, mas sim de retificação de DCTF após o Despacho Decisório acompanhada de
solicitação de extinção de débito confessado em DCOMP, em decorrência da retificação
daquela Declaração. Não constam dos autos a DCTF Original relativa ao período de
MAI/2005 e, tampouco, informações acerca da natureza do erro constatado e dos
motivos que ensejaram sua retificação posterior pela contribuinte, de forma a permitir
que se ateste a existência de inexatidão material, quanto mais sua comprovação.
Está alheia à competência dos órgãos julgadores proceder a retificação ou cancelamento
de solicitação de compensação, da forma como solicita a recorrente. Os órgãos de
julgamento administrativo não são competentes para proceder a retificação ou
cancelamento de declarações apresentadas pelo contribuinte, sobretudo para reduzir o
montante do débito confessado.
Quanto à possibilidade de existência de cobrança em duplicidade, também correta a
decisão recorrida ao asseverar que a DRF de origem, na realização dos procedimentos
de cobrança, poderá ser analisada sua existência, adotando-se as providências
pertinentes.
Diante do exposto, VOTO por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo as alegações de inconstitucionalidade da Lei no 9.718/98 e da necessidade
de exclusão do ICMS base de cálculo das Contribuições para o PIS/PASEP e COFINS,
e por rejeitar a preliminar de nulidade, para, no mérito, negar-lhe provimento.

Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-009.653 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.961659/2012-71

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do recurso voluntário, para rejeitar a preliminar de nulidade, e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital